Tribunal: STF
Processo: ARE 683545
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-06-12
Data de publicação: 2012-06-12

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Adjudicação de imóvel. Controvérsia decidida exclusivamente à luz da legislação infraconstitucional pertinente. Ofensa reflexa. 3. Impossibilidade de reexame do conjunto fático-probatório. Enunciado 279 da Súmula do STF. 4. Afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório. Violação meramente reflexa ao texto constitucional. 5. Alegação de negativa de prestação jurisdicional. Decisão fundamentada, apesar de contrária aos interesses da parte. AI-QO-RG 791.292. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.